Tribunal: TJSP
Processo: 1125472-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não apresentação de procuração com firma reconhecida e apresentação presencial em cartório, diante de evidentes indícios de litigância abusiva. O juízo a quo fundamentou sua decisão na necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não apresentação de procuração com firma reconhecida e apresentação presencial em cartório, diante de evidentes indícios de litigância abusiva. O juízo a quo fundamentou sua decisão na necessidade de coibir práticas processuais reiteradas que podem configurar uso abusivo do Poder Judiciário, conforme Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE e Recomendação no 159/2024 do CNJ. Insurgência do autor. Não acolhimento. Descumprimento injustificado da determinação voltada a corroborar a autenticidade e legitimidade da postulação, conforme orientações do C. CNJ (Recomendação no 159/2024) e deste E. Tribunal (Comunicado CG no 424/2024). A exigência de documentos com força probatória adequada, inclusive procuração com firma reconhecida, não configura cerceamento do direito de ação, mas medida legítima para garantir a regularidade da representação e a veracidade das alegações, especialmente em hipóteses de litigância predatória. Recurso desprovido.